Tribunal: TJSP
Processo: 0014829-71.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a falta grave. Alegada nulidade por ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP. Ocorrência. Hipótese de regressão definitiva do reeducando. Necessário garantir o exercício da ampla defesa, assim entendida a defesa técnica e autodefesa. Possibilidade, em tese, de apresentação de justificativa plausível perante o magistrado. Oitiva judicial que se

Ementa:
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a falta grave. Alegada nulidade por ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP. Ocorrência. Hipótese de regressão definitiva do reeducando. Necessário garantir o exercício da ampla defesa, assim entendida a defesa técnica e autodefesa. Possibilidade, em tese, de apresentação de justificativa plausível perante o magistrado. Oitiva judicial que se mostra indispensável para a regressão definitiva. Precedentes do STJ. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014829-71.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOÃO
NUNES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
arguida para declarar a nulidade da decisão de fls. 56/57, com fundamento no art.
564, IV, do Código de Processo Penal. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014829-71.2019.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em execução no 0014829-71.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: João Nunes da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 21.950
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a
falta grave. Alegada nulidade por ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP.
Ocorrência. Hipótese de regressão definitiva do reeducando.
Necessário garantir o exercício da ampla defesa, assim entendida a
defesa técnica e autodefesa. Possibilidade, em tese, de
apresentação de justificativa plausível perante o magistrado. Oitiva
judicial que se mostra indispensável para a regressão definitiva.
Precedentes do STJ. Preliminar acolhida para declarar a nulidade
da decisão.
Trata-se de agravo em execução, interposto
por JOÃO NUNES DA SILVA contra a decisão de fls. 56/57, proferida
em 25/09/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Jovanessa Robeiro
Silva Azevedo Pinto, do DEECRIM de Campinas, que reconheceu a
prática de falta grave pelo reeducando, declarou a perda de 1/3 dos
dias remidos, e determinou sua regressão ao regime fechado.
Sustenta o agravante ser o procedimento nulo,
por ofensa ao art. 118, § 2o, da Lei de Execuções Penais.
Subsidiariamente, requer a redução dos dias remidos declarados
perdidos (fls. 01/09).
O recurso foi respondido (fls. 65/68), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 69) e a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014829-71.2019.8.26.0502 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 77/80).
A preliminar comporta acolhida.
Conforme
restou
apurado
nos
autos,
o
reeducando encontrava-se em cumprimento de pena no regime
semiaberto, tendo abandonado o estabelecimento prisional em
26/08/2018.
O
agravante
permaneceu
foragido
até
14/01/2019, quando foi recapturado, ensejando a instauração de
procedimento disciplinar.
Isto porque, por expressa previsão do art. 118,
§ 2o, da Lei de Execuções Penais, a oitiva judicial do reeducando é
obrigatória quando houver regressão de regime prisional.
No caso em tela, conforme já indicado alhures,
o agravante se encontrava em regime semiaberto, consistindo a falta
disciplinar,
justamente,
no
abandono
do
estabelecimento
penitenciário.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Ampla defesa: quando praticar fato definido
como crime doloso ou quando deixar de
cumprir as condições impostas pelo juiz, bem
como deixar de pagar a multa, antes de haver a
regressão, o condenado precisa ser ouvido
pelo magistrado. Cremos que o exercício da
ampla
defesa
é
fundamental,
tanto
da
autodefesa quanto da defesa técnica. Pode ele
apresentar justificativa razoável para o evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014829-71.2019.8.26.0502 -Voto no
4
E, se o fizer, o juiz pode mantê-lo no regime
aberto, embora advertido a não repetir o
equívoco. (Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, Forense, nota 272 ao art. 118)
No mesmo sentido tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO
DE
REGIME.
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL MANIFESTO. TEMA PACIFICADO NO
ÂMBITO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que
se concede liminarmente a ordem impetrada,
quando evidenciado manifesto constrangimento
ilegal à liberdade de locomoção.
2. A matéria em discussão está pacificada no
âmbito das Turmas criminais que compõem a
Terceira Seção deste Superior Tribunal, no
sentido de que é imprescindível, para a
regressão definitiva de regime carcerário, a
prévia oitiva do apenado em juízo.
3. Agravo regimental improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014829-71.2019.8.26.0502 -Voto no
5
(STJ, AgRg no HC 502.016/SC, 6a T., Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. em 28/05/2019, grifamos)
Portanto, no caso sub judice, tratando-se de
situação de regressão definitiva, a prévia oitiva judicial do reeducando
mostrava-se imprescindível, de forma que sua ausência enseja a
nulidade da decisão guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a
preliminar arguida para declarar a nulidade da decisão de fls. 56/57,
com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator